Tribunal: TJSP
Processo: 2270999-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Embargante que pleiteia exclusão do nome dos cadastros de negativação de crédito. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Pedido de

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Embargante que pleiteia exclusão do nome dos cadastros de negativação de crédito. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido na origem. Ausência dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC. Garantia contratual que não se confunde com a garantia da execução. Precedentes. Recurso desprovido.